Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA GERAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese a Contestação por negativa geral da Curadoria Especial representando réu citado por edital, tornar controvertidos os fatos do processo, ela não afasta a incidência da regra de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1267379, 07011460220198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020.)
2. Compete ao autor a comprovação quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu a prova em relação aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
3. Afasta-se a condenação à indenização pelos danos morais quando a ocorrência do evento danoso decorreu, em parte, de conduta do próprio ofendido, aliada ao fato de a inscrição ter sido consumada em virtude de descumprimento de obrigação paralela mantida entre a autora, a qual forneceu dados para financiamento por parte de seu genro.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.